Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Afasta-se a necessidade de notificação acerca da cessão do crédito, se o devedor está sendo demandado pelo credor/cessionário (detentor do título), não havendo o risco de pagamento ao credor primitivo ou a terceiro não legitimado a receber o crédito.
2. No caso concreto, tendo sido apresentadas as duplicatas, comprovantes de recebimento das mercadorias, notas fiscais e cessão do crédito, encontra-se suficientemente instruída a inicial da monitória, não sendo possível sua extinção, sem resolução do mérito.
3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.